Tribunal: TJDFT
Processo: 0701917-07.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701917-07.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PIJ NEGOCIOS DE INTERNET LTDA - ME AGRAVADO: LUCAS ROSA RAMOS, 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. DECISÃO O agravo de instrumento interposto é deserto. A agravante interpôs o agravo em 27 de setembro de 2023 (ID 51840147). Adicionou um comprovante de pagamento (ID 51840148). Todavia, não anexou a guia de recolhimento e o respectivo comprovante vinculado de pagamento do preparo. De acordo com o art. 29 do Regimento Interno das Turmas Recursais, o agravo de instrumento está sujeito ao preparo. O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Assim, não conheço do agravo, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte agravante a pagar custas processuais. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA